Tribunal: STF
Processo: HC 79370
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
E M E N T A: PROCESSO PENAL MILITAR - DELITO CASTRENSE - PRÁTICA SUPOSTAMENTE OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.839/99 - APLICABILIDADE DO ART. 88 DA LEI Nº 9.099/95 - CRIME DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS - NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA - CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL - PEDIDO DEFERIDO.



           - O sistema constitucional brasileiro impede que se apliquem leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência de causas extintivas da punibilidade (dentre as quais se inclui a medida despenalizadora concernente à exigência de representação nos delitos de lesões corporais leves e culposas), a fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da “lex gravior”. Precedentes.